Tribunal: TJDFT
Processo: 0713222-51.2025.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0713222-51.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: DENISE CAMPOS CAVALCANTE ANDRADE DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Distrito Federal contra a decisão interlocutória proferida nos autos do cumprimento individual de sentença coletiva n. 0717780-46.2024.8.07.0018 na qual o Juízo de Primeiro Grau acolheu parcialmente a impugnação apresentada por ele para determinar que os juros de mora pela caderneta de poupança sejam fixados a partir da citação, com consequente decréscimo mensal dos valores devidos após a data referida e condicionar o levantamento de quaisquer valores e o pagamento de eventual precatório ao prévio trânsito em julgado da ação rescisória n. 0723087-35.2024.8.07.0000 (id 225840827 dos autos originários). O agravante requer o sobrestamento do feito até o julgamento e trânsito em julgado da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 7.435/RS. Explica que o julgamento dessa ação tem aptidão de influir no modo de elaboração dos cálculos do cumprimento de sentença originário. A análise perfunctória dos autos revela que o agravante mencionou a existência da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 7.435/RS em sua impugnação ao cumprimento de sentença, mas não formulou o requerimento supracitado no Juízo de Primeiro Grau para a sua prévia análise e decisão antes da interposição do presente agravo de instrumento. A decisão agravada não examinou a matéria. Intime-se o agravante para manifestar-se sobre eventual não conhecimento parcial do agravo de instrumento por supressão de instância com fundamento no art. 10 do Código de Processo Civil. Prazo de cinco (5) dias. Registro que a faculdade de manifestação quanto ao não conhecimento parcial do agravo de instrumento não implica na possibilidade de complementação, modificação ou correção de suas razões. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator